Tribunal: CARF
Processo: 10830.004225/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauricio Novaes Ferreira
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004225/2006-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.866 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BLAZE VEÍCULOS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
FRAUDE
EM
DCOMP
ELETRÔNICA.
IMPOSSIBILIDADE.
QUALIFICAÇÃO DA PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por
meio eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de supostos
créditos de natureza não tributária, evidencia intuito de fraude que deve ser
punido com o lançamento de multa qualificada no percentual de 150%.
Inaplicável retroatividade benigna se esta conduta permanece sujeita à mesma
penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli e Caio Cesar Nader Quintella.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 1.708 a 1.717) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) em face do acórdão no 3202-00.004, de
10/7/2009, que registrou a seguinte ementa e julgamento:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004225/2006-10
Fl. 1882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DCOMP. ESPONTANEIDADE. EFEITOS DO
ART. 47 DA LEI N° 9.430/96. PAGAMENTO NO VIGÉSIMO DIA DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL.
Só se pode falar em espontaneidade, nos termos do artigo 47 da Lei n° 9.430/96, se o
pagamento do tributo for realizado no prazo de 20 dias, contado a partir do início da
ação fiscal.
FRAUDE. ARTIGO 72 DA LEI N° 4.502/64. DOLO ESPECÍFICO.
A fraude prevista no artigo 44 da Lei n° 9.430/96, nos termos do artigo 72 da Lei n°
4.502/64, demanda uma ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. Tal conduta, constituindo dolo
específico, não pode ser considerada como tendo ocorrido, de maneira generalizada,
sem que sejam apresentadas provas robustas e específicas.
COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. É cabível a aplicação da multa isolada sobre
as diferenças apuradas em decorrência de compensações indevidas, vez que a Lei n°.
11.051/2004 estabeleceu tão somente a alteração dos percentuais aplicáveis.
MULTA
ISOLADA.
REDUÇÃO
DO
PERCENTUAL.
LEI
11.196/2005.
RETROATIVIDADE BENIGNA. Com a MP n°. 252, de 15/06/2005, mais tarde
convertida na Lei n°. 11.196/2005, foram restabelecidos os percentuais de 75% e 150%,
devendo a nova lei ser aplicada retroativamente, em obediência ao comando do art. 106
do CTN.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA DE MORA. CUMULAÇÃO- A multa de oficio
absorve a de mora, não sendo admissivel a cumulação.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso em parte; e, na parte conhecida, por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, para reduzir a multa para 75%. Vencidos os
Conselheiros Rodrigo Cardozo Miranda (Relator) e Heroldes Barh Neto,— que
excluíam a multa. A Conselheira Susy Gomes Hoffmann declarou-se impedida de votar.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Irene Souza da Trindade Torres.
O processo tem origem com a lavratura de auto de infração de multa por
compensação considerada não declarada em desfavor do Contribuinte. Segundo a autoridade
autuante, o sujeito passivo apresentou DComps com conteúdo falso, razão pela qual aplicou
multa equivalente a 150% do tributo indevidamente extinto.
Inconformada com a autuação, a pessoa jurídica apresentou a competente
impugnação de lançamento, apreciada pela DRJ/CPS, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade de processos apensos e manteve o lançamento
da multa isolada, proferindo a seguinte ementa:
Acórdão 05-17.282, de 18 de abril de 2007
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
NÃO-HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE CANCELAMENTO
DE DCOMP. ESPONTANEIDADE. EFEITOS DO ART. 47 DA LEI N° 9.430/96. O
início do procedimento fiscal exclui a, espontaneidade do sujeito passivo, devendo ser
indeferido o pedido de cancelamento de DCOMP apresentado antes do vigésimo dia a
Fl. 1883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

ele subseqüente, na medida em que o benefício previsto no art. 47 da Lei n° 9.430/96
dirige-se, apenas, ao contribuinte meramente inadimplente, e não alcança a infração de
uso abusivo e fraudulento da DCOMP.
TÍTULOS DE DÍVIDA PÚBLICA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA.
FALTA DE PREVISÃO LEGAL PARA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Inadmissível a compensação de suposto crédito de Título da Dívida Pública, de natureza
não-tributária, com tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal (SRF), visto a ausência de qualquer permissivo legal nesse sentido.
FALSIDADE EM DCOMP. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE
OFÍCIO QUALIFICADA. PROCEDÊNCIA. Inserir informação falsa em DCOMP, a
fim de possibilitar o seu envio por meio eletrônico e dar aparência de regularidade à
utilização de supostos créditos decorrentes de títulos da dívida pública, demonstra a
falsidade e o evidente intuito de fraude que devem ser penalizados com o lançamento de
multa qualificada no percentual de 150%.
RETIFICAÇÃO
DE
DCTF.
COBRANÇA
AMIGÁVEL
DOS
DÉBITOS
COMPENSADOS. ESPONTANEIDADE. COEXISTÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA E MULTA MORA.
A multa isolada de que trata o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, é penalidade nova,
aplicável sobre o valor total do débito indevidamente compensado nos casos de abuso
de forma e/ou fraude no uso da DCOMP como meio extinto do crédito Tributário.
Assim, não se caracteriza como acréscimo do principal não recolhido e coexiste com
eventual exigência deste acrescido de multa de mora ou de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NÃO-DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECURSO. COMPETÊNCIA. Por não
possuir rito processual definido em normas específicas, ao recurso interposto contra
despacho decisório que considera não declarada a compensação aplicam-se as
disposições da Lei n2 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Lançamento Procedente”
Irresignado com a decisão de primeira instância, o Contribuinte apresentou
recurso voluntário ao CARF, ao qual foi dado provimento parcial, nos termos da ementa acima
transcrita.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário, a PGFN interpôs recurso especial
(fls. 1.708 a 1.717) à 2a Câmara da Terceira Seção do CARF, arguindo divergência
jurisprudencial em relação à decisão, pelo Colegiado a quo, da redução da multa isolada de
ofício de 150% para 75%. Apontou como paradigma os acórdãos 203-12.696, de 01/10/2009, e
204-01987, que veicularam as seguintes ementas, respectivamente:
Acórdão 203-12.696
Assunto:
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados
-
IPI
Período
de
apuração:
05/10/1988
a
31/12/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA
EXCLUSIVA
DO
JUDICIÁRIO.
O suposto caráter confiscatório de penalidade, por se constituir em argüição de
inconstitucionalidade, é matéria que não pode ser apreciada no âmbito deste Processo
Administrativo Fiscal, por ser da competência exclusiva do Poder Judiciário.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
Em obediência ao art. 170-A do Código Tributário Nacional, introduzido pela Lei
Complementar no 104, de 10/01/2001, a compensação amparada em créditos discutidos
judicialmente deve aguardar o trânsito em julgado, exceto se houver provimento judicial
Fl. 1884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

em
sentido
contrário.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. DOLO CARACTERIZADO. MULTA
ISOLADA
E
QUALIFICADA.
Na situação em que é inserida informação inverídica em declaração de compensação,
visando à extinção de débitos com o cometimento de fraude, resta demonstrado o dolo e
por isto cabe a aplicação da multa de ofício qualificada no percentual de cento e
cinqüenta por cento determinada pelo art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833, de
29/12/2003, com a redação dada pelo art. 25 da Lei no 11.051, de 29/12/2004.
Recurso negado.

Acórdão 204-01987
NORMAS
PROCESSUAIS
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA
POR
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
CREDITÓRIO.
MULTA
ISOLADA
POR
COMPENSAÇÃO CONFERE COMO ORIGINAL INDEVIDA. Se quando da
apresentação das DCOMP vigia decisão que negava o direito que a contribuinte que
queria ver reconhecido no Judiciário, ainda sem trânsito em julgado, caracterizada está a
ação dolosa do contribuinte para evitar o pagamento do débito compensado, uma vez
falsa a declaração de direito a seu favor e a existência de definitividade do julgado,
desta forma ensejando a não homologação da compensação e a aplicação da multa
isolada.
Recursos negado.
A recorrente, visando justificar as razões do recurso, apresenta os seguintes
fundamentos principais, extraídos da peça recursal:
5. O entendimento esposado no acórdão recorrido, de que a inclusão de informação
sabidamente falsa em DCOMP não caracteriza tentativa de fraudar o Fisco apta a
ensejar a aplicação da multa isolada qualificada, diverge da posição adotada por outros
órgãos julgadores desse CARF em casos semelhantes ao presente.
[...]
7. A simples leitura das ementas colacionadas é suficiente para tornar flagrante a
divergência exigida para interposição do presente Recurso Especial, tendo em vista estar
expresso, em ambas, que a inclusão de informação falsa em DCOMP (suposto trânsito
em julgado da decisão que reconheceria os créditos a serem compensados) evidencia o
dolo do Contribuinte em fraudar o Fisco, e deve dar ensejo à imputação de multa isolada
no percentual qualificado de 150% (cento e cinquenta por cento).
[...]
3. DA FRAUDE
8. Sabido que com o advento da Medida Provisória (MP) n° 135, de 2003, convertida na
Lei n° 10.833, de 2003, as declarações de compensação apresentadas pelo contribuinte
passaram a ter caráter de confissão de dívida, i. e., adquiriram o poder de constituir o
débito tributário cuja compensação se pretendia, dispensando o respectivo lançamento
de ofício.
9. Em conseqüência, na hipótese de compensação indevida, o lançamento de ofício, que,
á luz do art. 901 da MP n°2.158-35, de 24 de agosto de 2001, recaia unicamente sobre o
principal, passou a abranger, apenas, a multa isolada. Nesse sentido, o art. 18, caput, da
Lei n° 10.833, de 2003, em sua redação original:
[...]
11. Assim, por tratar-se, o presente caso, de uma das hipóteses de compensação não
declarada de que trata o art. 74, § 12, da Lei n° 9.430, de 1996, foi aplicada a multa
isolada no percentual de 75%. Contudo, ante a conduta fraudulenta do contribuinte em
inserir informação falsa na DCOMP, a multa foi duplicada, passando ao percentual de
150%.
Fl. 1885
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

12. Não poderia estar mais correta a Fiscalização, pois, como bem relatado à fl. 22 do
Termo de Verificação Fiscal, o Contribuinte alegou que os créditos utilizados na
DCOMP eram decorrentes de decisão judicial proferida na ação n° 101680043092004,
transitada em julgado no dia 14.12.2004, quando, a essa data, nem existia ação judicial
ajuizada pelo Contribuinte com fins de reconhecimento de direito creditório. Em
verdade, tal ação só veio a ser ajuizada em 20 de maio de 2005 (Ação Declaratória n°
2005.34.00.014831-5), data posterior à apresentação das DCOMP's.
[...]
14. Ora, vê-se que o Contribuinte mentiu descaradamente: inventou um processo
judicial de número imaginário, criou uma decisão judicial em seu favor já transitada em
julgado, incluiu essas informações em DCOMP, tudo para tentar diminuir, de maneira
ilegítima, seu débito para com a Fazenda Federal.
15. É evidente que tal conduta tem sim caráter fraudulento, afinal como é possível
entender que um contribuinte que mente, que cria créditos em seu favor, não está
buscando auferir alguma vantagem indevida em face do Fisco?
[...]
18. O fato de as informações inventadas pelo Contribuinte em sua DCOMP serem
"nitidamente falsas" é ainda mais gravoso, pois o Contribuinte age como se o Fisco
fosse ingênuo, capaz de aceitar as mais absurdas das declarações. Comportamentos
como o em comento fazem pouco do Fisco e devem ser combatidos, sendo esse o
espírito da norma que previu a imputação de uma multa isolada nas hipóteses de
compensações indevidas, em especial nas de compensações não declaradas.
[...]
Em suma, afirma a recorrente que a inclusão em DComp de informação
manifestamente falsa, no caso concreto consistente em artificial decisão judicial transitada em
julgado quando sequer havia processo judicial em curso, caracteriza, por si, fraude, permitindo-
se a aplicação da multa isolada de 150%.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
parcialmente o acórdão recorrido, restabelecendo-se a multa de isolada no percentual de 150%.
Essas as razões do recurso, em síntese.
A então Presidente da Segunda Câmara da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, competente para análise da admissibilidade recursal, deu seguimento ao recurso, nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 1.725 e 1.726), considerando que foi demonstrada a
divergência jurisprudencial em relação à matéria apontada pela Recorrente.
O Contribuinte foi cientificado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do despacho de admissibilidade e apresentou CONTRARRAZÕES ao recurso, em que
traz os seguintes argumentos:
Fulcrada neste argumento, a Procuradora da Fazenda Nacional interpôs o presente
Recurso Especial, sem, contudo, indicar de maneira analítica os pontos divergentes no
Acórdão recorrido e paradigmas, conforme determina o § 6° do art. 67 do citado
Regimento, in verbis:
[...]
Além disso, a Fazenda Nacional também deixou de comprovar que as teses das decisões
utilizadas como paradigmas, não sofreram reforma por esta E. Câmara Superior de
Recursos Fiscais, nos termos do § 10 do citado art. 67 do Regimento:
[...]
1. Da não caracterização de fraude e da indevida aplicação da multa isolada
Fl. 1886
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

[...]
Como consignado nos presentes autos, a Recorrida apresentou pedidos de compensação
de tributos com títulos da dívida pública. Ocorre que, quando informada da dificuldade
da homologação desse tipo de compensação, optou, conservadoramente, por cancelar
tais compensações, efetuando o respectivo pagamento dos débitos tributários.
A Recorrida não tinha a intenção de fraudar o fisco, pois buscou efetuar o pagamento do
débito de duas formas: a uma, por meio do pedido de compensação dos tributos com
títulos da dívida pública e a duas, pelo efetivo pagamento dos tributos, quando do
cancelamento dos pedidos de compensação.
É evidente que tal conduta não se compagina com o tipo legal de fraude, cujo núcleo é
"impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador".
De revés, ao informar a compensação dos tributos por meio das competentes
declarações e depois ao efetuar os respectivos recolhimentos a Recorrida noticiou ao
Fisco, desde o primeiro momento, a ocorrência do fato gerador. Não houve omissão ou
retardamento. A informação deu-se de forma correta e tempestiva, o que afasta
integralmente a configuração de fraude.
[...]
2. Da impossibilidade de aplicação concomitante das multas isolada e moratória
ante multas isolada e moratória
Por fim, apesar de não ser objeto do Recurso Especial ora combatido, ainda que pelo
amor ao argumento, é preciso consignar que na remota hipótese de Vossas Excelências
concluírem pelo cabimento da imposição da multa isolada, nos moldes em que —
equivocadamente — pleiteia a Recorrente, é imperioso seja descontado do montante
exigido o valor correspondente à multa de mora recolhida pela Recorrida na
oportunidade do pagamento dos tributos que se seguiu à denúncia espontânea, acima
noticiada.
[...]
A par dos argumentos, transcreve ementas dos acórdãos 3401-00.987; 1103-
00.502; 1803-00.346; e 2202-00.759 que, segundo a Recorrida, dão suporte à decisão do
Colegiado a quo.
Finaliza pugnando pela manutenção da decisão recorrida, por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
1. Conhecimento
O recurso foi admitido pelo despacho de fls. 1.725 e 1.726 e sua admissibilidade
foi questionada pelo Contribuinte, que alega não ter sido demonstrada analiticamente a
divergência entre o recorrido e os paradigmas, bem como de não ter sido comprovado, pela
Recorrente, que os paradigmas não foram objeto de reforma por outro Colegiado do CARF.
Considero que não há razão para os argumentos da Recorrida. De fato, pode-se
constatar, pelos paradigmas indicados, que a ementa dos julgados é suficiente para demonstrar,
de maneira cabal, a ocorrência do dissídio jurisprudencial, haja vista tratarem de situações
similares e com decisões diferentes.
Fl. 1887
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

Ademais, a reforma ou não do paradigma indicado é objeto de análise do juízo de
admissibilidade do recurso especial, não havendo obrigatoriedade de comprovação prévia pelo
Recorrente. No caso, o que se constata é que os julgados apontados como paradigmas não foram
objeto de revisão, não afrontando, portanto, a previsão Regimental.
Pelo exposto, presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Preliminarmente, há de se aferir a competência desta Seção para julgamento do
feito, que tramitava pela Terceira Seção deste Conselho. O acórdão no 9303-003.310, de
25/03/2015, declinou da competência para julgar o dissídio, com fundamento em petição
formalizada pelo Contribuinte escorada no previsto no art. 2o, VII do Anexo II do vigente
RICARF.
Conforme destacado na Petição de fls. 1.830 a 1.837, o processo foi constituído
anteriormente à vigência do atual Regimento Interno e teve sua tramitação válida até a prolação
do acórdão de recurso voluntário, considerando-se a competência transitória estabelecida quando
da transformação do Conselho de Contribuintes no atual CARF.
Considerando-se que a atual previsão regimental é que compete à Primeira Seção
o julgamento de feitos que envolvam “tributos, empréstimos compulsórios, anistia e matéria
correlata não incluídos na competência julgadora das demais Seções”, bem como o previsto no
art. 7o, § 1o do Anexo II do RICARF, e ainda o fato de que o alegado direito creditório pleiteado
teria fundamento em títulos da dívida pública, concluo pela competência regimental desta Seção
para julgamento do feito.

2. Mérito
O litígio está claramente identificado, cabendo ao Colegiado apreciar e decidir
sobre a pertinência da redução da multa isolada promovida pela decisão recorrida.
Considerando-se que as DComp ora em análise foram apresentadas em
15/12/2004; 28/12/2004; 14/01/2005; e 15/02/2005, aplicando-se às duas primeiras
disciplinamento jurídico diverso do das duas últimas. Para as duas primeiras, vigia a seguinte
redação da Lei 10.833/2003:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas hipóteses
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal,
de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar caracterizada a prática das
infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente compensado
o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput é a prevista nos incisos I e II ou no § 2o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, conforme o caso.
§ 3o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação e impugnação quanto ao lançamento das multas a que se refere este artigo,
as peças serão reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.
As demais PER/DCOMPS foram transmitidas (14/01/2005 e 15/02/2005) sob a
vigente redação conferida pela Lei 11.051/2004:
Fl. 1888
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que
ficar caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964.
[...]
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso II do caput ou no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, conforme o caso, e terá como base de cálculo o valor total do
débito indevidamente compensado.
[...]
§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996." (NR)
O acórdão recorrido, ao analisar o tema da controvérsia, lançou mão dos seguintes
argumentos principais, extraídos do voto condutor:
No tocante à ocorrência ou não de fraude, nos termos do artigo 72 da Lei n° 4.502/64,
que teria dado azo, segundo a autoridade autuante, à incidência de multa agravada no
percentual de 150%, entendo que a r. decisão recorrida merece ser reformada.
Com efeito, a fiscalização aduziu, em síntese, que o evidente intuito fraudulento teria
ocorrido porquanto, a fim de possibilitar o recebimento pela Receita da PER/DCOMP
pelo meio eletrônico, informações falsas foram incluídas no formulário eletrônico.
Mais especificamente, se apontou que, nas DCOMPs, o contribuinte indicou que o
crédito a ser utilizado na compensação seria referente a "Outros Créditos —
Oriundos
de
Ação
Judicial",
especificamente
da
Ação
Judicial
n°
101680043092004, a qual possuiria decisão com trânsito em julgado em 14/12/2004
e que, ainda, teria sido informada em processo administrativo anterior, registrado
sob o número 10168.004309/2004-51.
Tais informações, no entanto, seriam falsas, haja vista inexistir decisão transitada em
julgado suportando o pedido como formulado. Com isso, a autoridade fiscal concluiu
que a ação do contribuinte, materializada pela entrega de declarações de
compensação com conteúdo falso, caracteriza-se inequivocamente como fraude.
[...]
Nesse sentido, é importante destacar que, para a solução da controvérsia, "fraude" só
pode ser entendida nos termos do artigo 44 da Lei n° 9.430/96. Ou seja, não pode ser
entendida no significado vulgar do vocábulo, mas sim nos exatos termos do artigo 72 da
Lei n° 4.502/64, referido na Lei n° 9.430/96, que cuida do tipo legal "fraude" na esfera
tributária.
[...]
Verifica-se, assim, que não há como se falar, na hipótese ora sub judice, em ocorrência
de "fraude". Esta, se ocorrente, deve preencher o tipo acima referido. O dolo previsto no
dispositivo é específico. Não basta a autoridade autuante apontar que a inserção de
informação falsa na PER/DCOMP ensejaria a "fraude". É necessário mais do que isso,
ou seja, é necessário um dolo específico, e, na presente hipótese, isso não ocorreu.
[...]
Por conseguinte, não tendo ocorrido dolo especifico e, portanto, não tendo sido
preenchido o tipo previsto no artigo 72 da Lei n'4.502/64, não há como se falar em
"fraude" e, por conseqüência, não se pode exigir da contribuinte a multa agravada de
150% na presente hipótese.(destaquei)
Fl. 1889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

Já o paradigma 204-01.987, quando discorreu sobre o tema ora em julgamento,
assim se manifestou:
A motivação do lançamento lastreia-se no despacho da SAORT às fls. 121/129, que
sustenta que a fraude nos termos do artigo 72 da Lei n°4.502/64, uma vez que "o
contribuinte sabia não poder utilizar o crédito antes do trânsito em julgado", sendo que
"para contornar tal vedação e tentar iludir a autoridade fiscal presta declaração falsa,
informando que houve o trânsito em julgado".
Dessarte, o deslinde da questão perpassa pela conclusão se houve ou não a aludida
fraude de que trata o artigo 72 da Lei n° 4.502/64.
Extrai-se da norma inserta no artigo 18 da Lei n° 10.833 que é condido sine qua non
para imposição da multa a caracterização da prática de, ao menos uma das infrações
previstas nos artigos 71 a 73 da Lei n°4.502/64, ou seja, sonegação, fraude ou conluio.
E o lançamento vergastado entendeu ter ocorrido a hipótese do artigo 72, ocorrência de
fraude, cuja redação é a seguinte:
[...]
A meu juízo, quando o sujeito passivo da obrigação tributária efetuou compensações
declarando falsamente que tinha sentença judicial transitada em julgado a permitir as
mesmas e sendo que sequer possuía decisão alguma nesse sentido quando da
entrega/transmissão das DCOMP, não tenho dúvida que com tal agir evitou,
indevidamente, o pagamento dos tributos compensados. Portanto sua conduta foi dolosa
no sentido de evitar o pagamento destes tributos
E a robustecer mais ainda sua conduta dolosa com o fim de evitar o pagamento daqueles
tributos, é o fato de que seu agir foi de encontro com o que o próprio CTN estatui em
seu artigo 170-A, que veda a compensação antes do trânsito em julgado do tributo sob
discussão.
Ou seja, não bastasse não haver trânsito em julgado, a decisão com eficácia na data da
transmissão das DCOMP, ou seja, a data da declaração falsa, negava o direito postulado
pela recorrente, como antes aduzido.
Tem-se, portanto, que o acórdão paradigma considerou fraudulenta a conduta do
sujeito passivo que informou, em DComp eletrônica, que tinha decisão judicial com trânsito em
julgado em seu favor, o que autorizaria a compensação pretendida.
No caso ora em julgamento, vale lembrar, o Contribuinte procedeu de igual modo.
Informou em DComp que possuía em seu favor decisão judicial com trânsito em julgado que lhe
conferia direito creditório suficiente para compensar os tributos que incluíra na DComp. Ocorre,
rememore-se, que o sujeito passivo, à época da transmissão da DComp, sequer possuía ação
judicial pleiteando eventual crédito. O Termo de Verificação Fiscal foi taxativo ao descrever a
conduta do Contribuinte, conforme relatório do acórdão recorrido:
Nas DCOMPs acima relacionadas, o contribuinte indicou que o crédito a ser utilizado
na compensação seria referente a "Outros Créditos — Oriundos de Ação
Judicial", especificamente da Ação Judicial n° 101680043092004, a qual possuiria
decisão com trânsito em julgado em 14/12/2004 e que, ainda, teria sido informada
em processo administrativo anterior, registrado sob o número 10168.004309/2004-
51.
Neste processo administrativo (10168.004309/2004-51), em requerimento formulado
pelo Sr. José Carlos Blaauw Júnior, este buscou ver disponibilizado em seu favor o
montante de R$ 10.494.822,06, para fins de compensação de débitos vencidos e
vincendos do requerente e de empresas.
Conforme o referido requerimento, tais valores seriam decorrentes de dois títulos
públicos e parte de um terceiro, assim discriminados (fls. 7):
Fl. 1890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

a) 2 (duas) obrigações emitidas pelo "MUNICIPALITY OF PARÁ (BELÉM)",
de n° 23.149 e 23.150, em conformidade com a Lei n° 694, de 30/06/1915, cujo
valor atualizado alcança R$ 9.425.211,03, conforme cálculos efetuados pela
MFN Consultoria Financeira.
b) parte de 1 (uma) obrigação emitida pela "PREFEITURA DO DISTRICTO
FEDERAL" de n° 05.130, em conformidade com a Lei Federal n° 1.101, de
19/11/1903, e pela Lei Municipal no 976, de 31/12/1903, no montante de R$
1.069.611,03, cedida por JOSÉ CARLOS BLAAUW, conforme escritura pública
de cessão de direitos.
No tocante à multa isolada, a autoridade autuante apontou que o contribuinte efetuou a
entrega de quatro Declarações de Compensação utilizando o Programa PER/DECOMP,
sendo que, posteriormente, em 12/07/2005, requereu o seu cancelamento. A DRF
Campinas, no entanto, analisou os pedidos de cancelamento e decidiu pelo seu
indeferimento, pois os mesmos teriam sido apresentados após o início da Ação
Fiscal, que ocorreu em 23/06/2005.(destaquei)
Quanto à ação judicial supostamente intentada para justificar o direito creditório
pleiteado, segue trecho do TVF (fl. 11):
11. Em 06/06/2005, em resposta à referida intimação, o contribuinte apresentou os
documentos solicitados e cópia de distribuição da ação declaratória n°
2005.34.00.014831-5, interposta em 20/05/2005 perante a Seção Judiciária do Distrito
Federal. Referida ação foi proposta, portanto, após a entrega das Dcomp e do
recebimento da intimação expedida pelo Seort.
[...]
23. Em 21/07/2005, o contribuinte procedeu à desistência do processo judicial de
Ação Ordinária n 2005.34.00.01.4831-5, em trâmite na 14a Vara Federal em Brasilia e
solicitou o arquivamento do mesmo. A sentença homologatória do pedido de
desistência, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, foi proferida em
23/08/2005.(destaquei)
Os fatos, portanto, são os seguintes: i) o Contribuinte apresenta DComp,
informando que possui créditos decorrentes de ação judicial e com eles pretende extinguir
créditos tributários devidos; ii) segundo a informação prestada pelo Contribuinte, a ação judicial
que garantiria seu direito creditório transitou em julgado; iii) em 12/05/2005, o Seort da
Delegacia da Receita Federal em Campinas intima o Contribuinte a apresentar documentos
relacionados ao direito creditório invocado; iv) em 20/05/2005 o Contribuinte ingressa em juízo
com ação declaratória (após a intimação); v) em 12/07/2005, o Contribuinte requereu o
cancelamento das DComp apresentadas; vi) em 21/07/2005, o Contribuinte desistiu da ação
judicial que propusera em 20/05/2005. Atente-se, ademais, que o alegado crédito, segundo o
Contribuinte, seria originário de títulos públicos, artifício fartamente utilizado para fraudar o
fisco, haja vista a falta de previsão legal para sua utilização em compensação tributária.
A cronologia das medidas adotadas pelo sujeito passivo indicam, com absoluta
clareza, que ele possuía, desde o início do procedimento, consciência plena da ilicitude de sua
conduta. Não fosse assim, não teria ingressado em juízo menos de 10 dias após a intimação da
DRF/CPS. Não fosse assim, não teria tentado “desistir” da compensação transmitida. Não fosse
assim, não teria, tão precocemente, desistido da ação judicial que propusera. Os fatos não
permitem conclusão diversa da de que, flagrado na tentativa de fraudar as DComp, o
Contribuinte tentou por todos os meios, sem sucesso, conferir credibilidade às informações
inverídicas que prestara. Como não conseguiu, desistiu da ação judicial e tentou desistir da
compensação, certamente visando evitar o lançamento da multa constante do processo ora em
julgamento.
Fl. 1891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

O dolo da conduta, ademais, também está presente na apresentação da DComp. A
informação da inexistente ação judicial visou, tão somente, ludibriar o sistema eletrônico da
Receita Federal. A falsa informação do trânsito em julgado da decisão, de igual modo, foi
incluída na DComp visando superar um obstáculo legal para validar a compensação pretendida.
Os dados do processo administrativo anterior, também informados, vão no mesmo sentido de
emprestar uma artificial credibilidade às informações, sempre visando superar os mecanismos
internos de controle do órgão arrecadador. Ou seja, o dolo do Contribuinte está fartamente
demonstrado nos autos ora em julgamento.
Este Colegiado tem convalidado a aplicação da multa de 150% em casos similares
ao presente, recente julgado relatado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, coincidentemente
relatora, na DRJ, do caso ora em julgamento (acórdão 9101-004.490):

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005
FRAUDE EM DCOMP ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DA
PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por meio
eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de supostos créditos de natureza
não tributária, evidencia intuito de fraude que deve ser punido com o lançamento de
multa qualificada no percentual de 150%. Inaplicável retroatividade benigna se esta
conduta permanece sujeita à mesma penalidade.
[...]
A fraude, em tais circunstâncias, resta evidenciada pela conduta de inserir elementos
sabidamente inverídicos na declaração, a fim de viabilizar sua transmissão por meio
eletrônico, e evitar petições perante a autoridade administrativa, fato indicativo de
tratar-se, ali, de compensação possivelmente não admitida pela legislação. Esta conduta,
por sua vez, se amolda ao que dispõe a Lei no 4.502, de 1964:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido e a evitar ou diferir o seu pagamento.
(grifou-se)
Nestes termos, a conduta fraudulenta pode se verificar não só na ocorrência do fato
gerador, como também quando o fato gerador já ocorreu e surgiu a obrigação tributária,
momento no qual se busca, então, evitar ou diferir o seu pagamento. A conduta de evitar
ou diferir o pagamento, portanto, pode se verificar mediante exclusão ou modificação
das características essenciais da obrigação tributaria, cujo objeto é o crédito tributário
devido. E nem poderia ser diferente, na medida em que a penalidade prevista na lei, não
decorre da mera constatação de falta de recolhimento do tributo, mas sim da conduta
abusiva e/ou fraudulenta no uso da DCOMP como meio extintivo do crédito tributário,
fato que necessariamente se verifica após a ocorrência do fato gerador.
[...]

No mesmo sentido, confirmando o entendimento deste Colegiado sobre a matéria,
recente julgado da Relatoria da nobre Conselheira Cristiane Silva Costa, assim ementado
(acórdão 9101-004.588):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
Fl. 1892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.004225/2006-10

CONHECIMENTO. TESE SUPERADA. RICARF VIGENTE AO TEMPO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO E DO JULGAMENTO.
Sem que conste restrição ao conhecimento de recurso por “tese superada” no RICARF
atual (Portaria MF 343/2015), não se sustenta pedido genérico de negativa de
seguimento por tal fundamento.
FRAUDE EM DCOMP ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICAÇÃO DA
PENALIDADE. PROCEDÊNCIA.
Inserir informação falsa em DCOMP, a fim de possibilitar o seu envio por meio
eletrônico e dar aparência de regularidade à utilização de supostos créditos de natureza
não tributária, evidencia intuito de fraude que deve ser punido com o lançamento de
multa qualificada no percentual de 150%. Inaplicável retroatividade benigna se esta
conduta permanece sujeita à mesma penalidade.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
especial da Fazenda, reformando-se a decisão recorrida no que diz respeito à redução da multa
aplicada, restabelecendo-se a multa de150%, mantendo-se incólume o lançamento original.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 1893
DF CARF MF
Documento nato-digital